Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO DA FASE RECURSAL. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" ( AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021). Documento não conhecido.
2. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
3. “A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento no sentido de que havendo autuação em flagrante, como foi o caso dos autos, torna-se desnecessária a notificação da infração, restando, desde logo, aberta oportunidade de apresentação de defesa prévia pelos condutores infratores”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.031.739/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)
4. O envio de carta simples realizado pelo DER nas notificações de autuação e de penalidade e pelo Detran nas notificações do processo de suspensão do direito de dirigir dispensa a necessidade de número de rastreio e aviso de recebimento (ID 78023850, pág. 5, 8 e 23).
5. No julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei No 372 – SP, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar osartigos 280 e 281 do CTB,concluiu pela desnecessidade da notificação com aviso de recebimento, considerando que “carta simples, satisfaz a formalidade legal e a administração pública cumpre o previsto na norma com o objetivo de garantir ao administrado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há como o Poder Judiciário impor aos Órgãos de trânsito a obrigação de comprovar o efetivo recebimento da notificação, mediante uso do Aviso de Recebimento”.
6. De acordo com o §3o do artigo 24 da Resolução n. 723/2018 do Contran, o prazo de 5 anos da prescrição da pretensão punitiva é interrompido com a notificação de instauração do processo administrativo.
7. Na hipótese, também não se avista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a infração ocorreu em 14/4/2019 e a remessa da Carta para defesa prévia no processo de suspensão do direito de dirigir aconteceu em 27/10/2023, marcando a interrupção do prazo prescricional, conforme demonstra a tela do Detran-DF E-Cartas (ID 78023850, pág. 8).
8. Ainda que assim não fosse, os prazos e procedimentos do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos entre 1o/07/2020 e 3/1/2022 em razão da pandemia Covid-19, por força das Resoluções Contran no 782/2020 e 805/2021. Precedente: Acórdão 2000888, 0803270-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.
9. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.